Tribunal: TJBA
Processo: 8001761-07.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001761-07.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOSIANE MARTINS DA SILVA

Advogado(s)
:
GILBERTO FERREIRA MENDES

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ASTREINTES. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DE GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto pelo INSS contra decisão que indeferiu pedido de dilação de prazo e determinou a implementação de benefício previdenciário no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária e de penhora na conta pessoal do Gerente Executivo da autarquia.

Agravo Interno interposto pela parte agravada contra decisão monocrática que concedeu parcialmente efeito suspensivo ao recurso.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é razoável o prazo fixado em horas para cumprimento de obrigação de fazer imposta à autarquia previdenciária; (ii) saber se o valor das astreintes mostra-se proporcional à obrigação principal; e (iii) saber se é juridicamente admissível a imposição de multa coercitiva e a ameaça de penhora diretamente contra o patrimônio pessoal de gestor público que não integra a relação processual.

III. Razões de decidir

O Agravo Interno resta prejudicado diante do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

A imposição de astreintes à Fazenda Pública é admissível, mas deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, evitando-se que o valor da multa supere, em curto prazo, o próprio valor do benefício de natureza alimentar.

O prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação revela-se excessivamente exíguo, devendo ser observado parâmetro razoável, especialmente aquele pactuado em acordo homologado pelo STF no RE nº 1.171.152/SC, que recomenda o prazo de 15 dias úteis para implantações decorrentes de tutela de urgência.

É vedada a imposição de multa coercitiva e a constrição patrimonial direta contra gestor público que não integra o polo passivo da demanda, em observância à teoria do órgão, ao devido processo legal e aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da impessoalidade.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A multa coercitiva imposta à Fazenda Pública deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, podendo ser reduzida quando excessiva em relação à obrigação principal.

2. O prazo para cumprimento de obrigação de fazer pela autarquia previdenciária deve ser fixado em dias úteis, observando-se parâmetro razoável.

3. É inviável a imposição de multa pessoal ou de constrição patrimonial a gestor público que não integra a relação processual, por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao princípio da impessoalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, arts. 219 e 537.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.728.528/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.04.2018; TJBA, AI nº 8045172-71.2024.8.05.0000, Rel. Desª Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, pub. 20.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo de Instrumento e de Agravo Interno nº 8001761-07.2026.8.05.0000 tendo como Agravante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e como Agravada JOSIANE MARTINS DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA